Tribunal: STF
Processo: ARE 1593416
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Tania Regina Schaurich Ciceri interpusera, inicialmente, com fundamento no art. 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, recurso extraordinário (eDoc 171) contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, cuja ementa se encontra redigida nos seguintes termos (eDoc 127):

SERVIDOR PÚBLICO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. GRATIFICAÇÃO DE CLASSE. DESCABIMENTO. MAGISTÉRIO PÚBLICO DA EDUCAÇÃO BÁSICA. 
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. 
MOSTRA-SE CORRETA A SENTENÇA QUE JULGOU EXTINTO PROCESSO POR FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL, NA MEDIDA EM QUE DESCABE FRACIONAR PEDIDO DE RECEBIMENTO DE VALOR A TÍTULO DE GRATIFICAÇÃO DE CLASSE COM BASE NA LEI Nº 11.738/2008, LEVANDO AINDA EM CONTA QUE EVENTUAL REAJUSTE DEVE INCIDIR SOBRE O VENCIMENTO BÁSICO DA CATEGORIA E NÃO SOBRE DIFERENÇAS ACESSÓRIAS. 
MAJORADA A VERBA HONORÁRIA FIXADA NA SENTENÇA, CONFORME O DISPOSTO NO ART. 85, §11, DO CPC. 
PRELIMINAR REJEITADA E APELAÇÃO DESPROVIDA. 

Opostos embargos de declaração, foram rejeitados nos seguintes termos (eDoc 148):

EMBARGOS DECLARATÓRIOS. AUSENTES OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. DESACOLHIMENTO. PREQUESTIONAMENTO. 
1. INCABÍVEIS EMBARGOS DECLARATÓRIOS OPOSTOS A PRETEXTO DE SANAR CONTRADIÇÃO, QUE INOCORRE, QUANDO, EM VERDADE, O OBJETIVO PRETENDIDO É VER REEXAMINADA QUESTÃO QUE FOI DEVIDAMENTE ENFRENTADA PELO ARESTO EMBARGADO. 
2. PREQUESTIONAMENTO. FUNDAMENTOS JURÍDICOS E LEGAIS PERTINENTES AO CASO DEVIDAMENTE APRESENTADOS.
EMBARGOS DECLARATÓRIOS DESACOLHIDOS.

Opostos segundos embargos de declaração, foram rejeitados nos seguintes termos (eDoc 168):

EMBARGOS DECLARATÓRIOS. AUSENTES OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. DESACOLHIMENTO. PREQUESTIONAMENTO.
1. INCABÍVEIS A OPOSIÇÃO DE NOVOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS A PRETEXTO DE SANAR OMISSÃO, QUE INOCORRE, QUANDO, EM VERDADE, O OBJETIVO PRETENDIDO É VER REEXAMINADA QUESTÃO QUE FOI DEVIDAMENTE ENFRENTADA PELO ARESTO EMBARGADO. 
2. PREQUESTIONAMENTO. FUNDAMENTOS JURÍDICOS E LEGAIS PERTINENTES AO CASO DEVIDAMENTE APRESENTADOS. 
EMBARGOS DECLARATÓRIOS DESACOLHIDOS.

Nas razões do extraordinário, a recorrente alegou violação aos arts. 5º, incisos XXXV, XXXVI e LV, e 206, incisos V e VIII, ambos da Constituição da República. Para melhor compreensão dos argumentos encampados na peça recursal, transcreve-se o seguinte trecho (eDoc 171, fls. 14 e 15):

[...]
O recorrido não implantou o piso conforme o art. 3º da Lei 11.738/2008 e não definiu um novo padrão remuneratório, violando especificamente os arts. 3º e 6º da referida lei, bem como o art. 206, V e VIII da Constituição Federal de 1988. Conforme o acórdão do Supremo Tribunal Federal na ADI 4.167, a exigibilidade do piso nacional dos professores foi fixada a partir de 27 de abril de 2011. 
A ementa do acórdão é clara: “O Supremo Tribunal Federal modulou os efeitos da declaração de constitucionalidade da Lei 11.738/2008 (ADI 4.167-ED, Rel. Min. Joaquim Barbosa), para fixar o dia 27.04.2011 como o termo inicial de eficácia do referido diploma. Viola a autoridade desta Corte decisão que estabelece data anterior para a incidência do piso nacional da educação sobre os vencimentos. Reclamação julgada procedente.”
No entanto, o Estado somente cumpriu as determinações legais em 2020, com a edição da Lei Estadual nº 15.451, após acordo com o Ministério Público. A parcela completiva, instituída pelo Estado, não encontra respaldo jurídico ou legal e não pode ser considerada como pagamento do piso, deixando a recorrente sem receber os valores devidos entre 2008 e 2024.
A argumentação central reside no fato de que a não implantação do piso salarial conforme determinado pela Lei 11.738/2008 e pela ADI 4.167 do STF configura uma violação clara dos direitos dos profissionais da educação. A decisão do STF, ao modular os efeitos da lei, visou garantir a segurança jurídica e a efetividade dos direitos dos professores, estabelecendo um marco temporal claro para a exigibilidade do piso. O descumprimento dessa determinação pelo Estado, mesmo após a modulação dos efeitos, demonstra uma falha grave na observância dos direitos constitucionais e legais dos servidores.
[...]

Por entender como incidentes na espécie os óbices dos enunciados n. 282 e n. 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, o Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul inadmitiu o apelo extremo. Da aludida decisão colhe-se o seguinte excerto (eDoc 178, fl. 2):

[...]
3. Tema 1.218 do Supremo Tribunal Federal afastado 
O caso em foco não se enquadra na questão debatida no RE 1.326.541 (TEMA 1.218), que trata da “adoção do piso nacional estipulado pela Lei federal 11.738/2008 como base para o vencimento inicial da carreira do magistério da Educação Básica estadual, com reflexos nos demais níveis, faixas e classes da carreira escalonada”. Isso porque, na espécie, o Órgão Julgador manteve sentença que julgara extinta ação individual, visto que a “autora carece de interesse processual ao requerer, de forma fracionada, a pretensão que decorre naturalmente da integralização do piso nacional do magistério à totalidade de seus vencimentos”. 
4. Prequestionamento 
Os dispositivos constitucionais invocados não foram ventilados no acórdão recorrido nem quando do julgamento dos embargos de declaração opostos para sanar as omissões, o que atrai a aplicação das Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. 
[...]

Irresignada com a decisão de inadmissibilidade, Tânia Regina Schaurich Ciceri interpôs agravo em recurso extraordinário (eDoc 180), nos termos do art. 1.042 do Código de Processo Civil. Os argumentos utilizados pela agravante podem ser extraídos a partir do trecho reproduzido a seguir (eDoc 180, fl. 14):

[...]
O fundamento utilizado pelo Tribunal a quo para inadmitir o Apelo Nobre diz respeito à suposta falta de prequestionamento das questões ventiladas nas razões recursais e também da consequente incidência do enunciado das Súmulas nso 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal e do ajuizamento de forma desmembrada ou fragmentada. 
Respeitada a convicção do Tribunal a quo, fato é que, da análise detida dos autos, é possível identificar que os fundamentos ventilados nas razões recursais do Apelo Nobre estão sendo ventilados desde a petição inicial até as razões recursais anexadas ao recurso de apelação (processo de conhecimento), o que demonstra o prévio debate da questão que foi levada a exaustão.
[...]

É o relatório. Decido.

Por meio do agravo interposto, a recorrente logrou impugnar os fundamentos de que se valeu o Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul para inadmitir o apelo extremo.

Todavia, apesar do esforço argumentativo despendido pela recorrente, os óbices antes evocados permanecem hígidos.

Explico:

Os dispositivos constitucionais mencionados nas peças processuais aviadas pela recorrente, inclusive em embargos de declaração anteriores ao extraordinário, não foram considerados no acórdão recorrido, na medida em que desinfluentes ao desate da questão controvertida. 

Ademais, ao atendimento do requisito do prequestionamento não basta a evocação de dispositivos constitucionais pelos sujeitos do litígio. Mais que isso, importa que tais dispositivos tenham sido debatidos pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento alusivo ao acórdão recorrido. Nesse sentido, destaca-se o precedente firmado no RE 1.395.028, cujo acórdão, da minha relatoria, data de 17 de fevereiro de 2025:

AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO. FUNDAMENTO SUFICIENTE NÃO IMPUGNADO NAS RAZÕES DO RECURSO EXCEPCIONAL. SÚMULA 283/STF. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. INADMISSIBILIDADE.
1. Não se admite o acesso à via extraordinária quando a peça recursal não abrange todos os fundamentos, tidos por suficientes, que respaldam o acórdão recorrido. Incidência da Súmula 283/STF.
2. Ausente o necessário prequestionamento, ante a inexistência de prévio debate da matéria constitucional, incidem os óbices das Súmulas 282 e 356/STF.
3. Agravo interno desprovido. 
(Grifei)

Não fosse esse o melhor entendimento, a simples alegação de ofensa a determinados dispositivos constitucionais, mesmo que despida de qualquer fundamento defensável, bastaria para abrir a instância extraordinária.

Sobre o chamado prequestionamento ficto, importa considerar que sua configuração está condicionada à aquiescência do tribunal ad quem, mediante pronunciamento que reconheça a existência do vício apontado nos embargos de declaração (CPC, art. 1.025). Nesse sentido, o escólio de Leonardo Carneiro da Cunha1:

8. Prequestionamento ficto. Para que caiba o recurso especial ou extraordinário, é preciso que a matéria tenha sido examinada no acórdão recorrido. Em outras palavras, é preciso que haja prequestionamento. Não é necessário que haja expressa menção ao número do artigo ou do dispositivo legal; basta que a matéria contida no dispositivo tenha sido objeto de debate e julgamento pela decisão. Não tendo a matéria sido tratada no acórdão, haverá, então, omissão, sendo cabíveis os embargos de declaração, com vistas a suprir omissão e, assim, obter-se o prequestionamento. Os embargos cabem para suprir a omissão. Suprida a omissão, obtém-se, por consequência, o prequestionamento. Opostos os embargos de declaração, e, ainda assim, não havendo apreciação da matéria pelo tribunal, não haverá, a princípio, prequestionamento. Se a matéria tiver sido suscitada previamente ou se tratar de questão cognoscível de ofício, mas o tribunal não a tiver apreciado, a parte pode opor embargos de declaração para que seja suprida a omissão. Ainda que os embargos sejam rejeitados ou inadmitidos, considera-se caracterizado o prequestionamento. Para isso, é preciso que o tribunal superior considere existente a omissão. A mesma situação ocorre nos casos de contradição, obscuridade ou erro material. Aliás, é possível que o tribunal de origem profira julgamento partindo de premissa falsa, em manifesto erro material. Se, mesmo instado a corrigir o erro material por embargos de declaração, nele persistir, ter-se-á caracterizado o prequestionamento. É necessário, entretanto, que o tribunal superior considere que, efetivamente, houve o erro material, a fim de se ter como configurado o prequestionamento. O art. 1.025 considera existente o prequestionamento com a simples oposição de embargos de declaração, mesmo que a questão não seja apreciada pelo tribunal de origem. É o que se chama de prequestionamento ficto. 
(Grifei)

No caso concreto, com fundamento no art. 1.025 do Código de Processo Civil, a contrario sensu, registro o acerto do Tribunal de origem ao rejeitar os aclaratórios, porquanto inexistente qualquer omissão no acórdão embargado, confirmando-se, assim, a ausência de prequestionamento, nos termos dos enunciados n. 282 e n. 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.

Conclui-se, portanto, que o Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul agiu com acerto ao inadmitir o recurso extraordinário.

Diante do exposto, conheço do agravo, mas a ele nego provimento.

Advirto que o manejo de recurso manifestamente inadmissível, improcedente ou protelatório causa embaraço à tramitação dos feitos, sendo incompatível com o dever de boa-fé processual (CPC, art. 5º). Tal circunstância, inclusive, para além de autorizar, recomenda ao Poder Judiciário a aplicação de multa, nos termos dos arts. 1.021, § 4º, e 1.026, §§ 2º e 3º, ambos do Código de Processo Civil.

Por fim, com fundamento no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, majoro em 10% (dez por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º, bem assim eventual deferimento de gratuidade da justiça.

Publique-se.

Brasília, 15 de maio de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente